Tribunal: TJDFT
Processo: 0743055-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743055-90.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMAR CORDEIRO DE BRITO EMBARGADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA D E S P A C H O ADEMAR CORDEIRO DE BRITO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 20069795. Neste contexto, dê-se vista a Embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator